Tribunal: TJDFT
Processo: 0721780-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX CÔNJUGE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil estabelece a impossibilidade de rediscussão de matéria acobertada pela preclusão, e estabelece que todas as alegações sobre tal matéria serão consideradas deduzidas e repelidas.
2. Os alimentos em favor de ex-cônjuge são devidos com fundamento no princípio da solidariedade familiar, sendo decorrência do dever legal de assistência mútua.
3. No caso dos autos, tenho que é necessária uma melhor instrução processual, seja para aferir a real necessidade da agravante, seja para aferir a real possibilidade contributiva do agravado.
4. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário.
4.1. Concedida o benefício da gratuidade de justiça, incumbe ao impugnante a comprovação dos elementos necessários para a revogação do benefício. Ausente tal comprovação, a gratuidade deve ser mantida.
5. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Decisão mantida.